Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720139-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 27011352, foi exarado despacho determinando às partes que, no prazo de 30 dias, assinassem o termo de acordo juntamente com seus advogados, com poderes para tanto, sob pena de não acolhimento da autocomposição, a ensejar, por conseguinte, o não provimento da apelação e a manutenção da sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com apoio no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Posteriormente, o apelado apresentou, ao ID 28251695, petição em que requer a dilação do prazo por mais 10 dias, objetivando cumprir a determinação. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o despacho de ID 27011352 seja integralmente cumprido. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora